Tribunal: TJSP
Processo: 1001110-02.2018.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Prestação de serviços – Rastreamento de bem móvel, com cobertura securitária para evento furto e roubo - Ação de indenização por danos materiais e morais - Demanda de contratante, pessoa natural, em face de empresa prestadora do serviço e de seguradora - Sentença de improcedência – Recurso do autor – Manutenção do julgado - Cabimento – Arguição de que foi alvo de propaganda enganosa e venda

Ementa:
Prestação de serviços – Rastreamento de bem móvel, com cobertura securitária para evento furto e roubo - Ação de indenização por danos materiais e morais - Demanda de contratante, pessoa natural, em face de empresa prestadora do serviço e de seguradora - Sentença de improcedência – Recurso do autor – Manutenção do julgado - Cabimento – Arguição de que foi alvo de propaganda enganosa e venda casada, em violação ao princípio da boa-fé contratual, com vício de consentimento – Inconsistência – Contrato juntado pelo próprio autor, a comprovar ausência de cobertura para colisão – Autor que dirigia por rodovia, perdeu o controle do veículo e com ele caiu em um barranco - Não demonstrada falha na prestação de serviços, tampouco infringência ao CDC – Ausência do dever de indenizar.

Apelo do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001110-02.2018.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que
é apelante ADÃO DE OLIVERIA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
ITURAN SISTEMAS DE MONITORAMENTO e MAPFRE VERA CRUZ
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
39.766
Apelação no 1001110-02.2018.8.26.0191
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Apelante: Adão de Oliveira
Apeladas: Ituran Sistemas de Monitoramento Ltda.; Mapfre Vera
Cruz Seguradora S/A
Classificação: Prestação de serviços - Indenização
r
EMENTA: Prestação de serviços Rastreamento de
bem móvel, com cobertura securitária para evento
furto e roubo - Ação de indenização por danos
materiais e morais - Demanda de contratante, pessoa
natural, em face de empresa prestadora do serviço e de
seguradora - Sentença de improcedência Recurso do
autor
Manutenção do julgado - Cabimento

Arguição de que foi alvo de propaganda enganosa e
venda casada, em violação ao princípio da boa-fé
contratual,
com
vício
de
consentimento

Inconsistência Contrato juntado pelo próprio autor,
a comprovar ausência de cobertura para colisão

Autor que dirigia por rodovia, perdeu o controle do
veículo e com ele caiu em um barranco - Não
demonstrada falha na prestação de serviços, tampouco
infringência ao CDC Ausência do dever de indenizar.
Apelo do autor desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto em
ação de indenização por danos materiais e morais fundada em
contrato de prestação de serviços de rastreamento de bem móvel,
com proteção securitária, ajuizada por Adão de Oliveira em face
de “Ituran Sistemas de Monitoramento Ltda.” e “Mapfre Vera
Cruz Seguradora S/A”, onde proferida sentença que julgou
improcedente a pretensão deduzida e carreou ao autor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado
da causa, observada a gratuidade de justiça fls. 160/162.

Aduz o autor, com preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa, que o julgado carece de integral reforma
à alegação, em síntese, de que foi alvo de propaganda enganosa,
a causar vício de consentimento, porquanto acreditou ter
contratado cobertura para colisão de veículo automotor. Afirma
que, ante a violação ao princípio da boa-fé contratual, devem as
requeridas serem condenadas a lhe pagar indenização por dano
material e moral, conforme pleiteado na exordial fls. 164/184.
Contrarrazões às fls. 187/199 e 201/214, ao que
vieram os autos conclusos a este relator.
Reclamo tempestivo e sem preparo.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Por primeiro, não houve cerceamento de defesa
porquanto a lide, da forma como as partes se posicionaram,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
permitia o desfecho antecipado sem ofensa ao princípio
constitucional do contraditório e da ampla defesa, eis que as
informações constantes dos autos propiciaram convencimento
acerca da disputa travada.
Na hipótese, a produção de prova oral pretendida
pelo autor seria inócua ao deslinde da controvérsia, frente aos
demais elementos de convicção constantes do processo.
Demanda ajuizada ao argumento de que o autor
contratou os serviços da empresa ré, “Ituran Sistemas de
Monitoramento”, para rastreamento do seu veículo automotor
recém-adquirido, incluído seguro junto a corré “Mapfre”.
Afirmou que no dia 13.05.2017 dirigia oveículo
pela Rodovia Dom Paulo Loureiro e, conforme por ele narrado
no bojo do Boletim de Ocorrência Policial juntado às fls. 18/28,
“... seguia no sentido Mogi das Cruzes quando um Monza que
não me lembro do emplacamento acabou me fechando, fazendo
com que eu saísse pra fora da rodovia, pegando uma parte com
grama e assim caindo em um buraco as margens da rodovia.”
O veículo sofreu perda total, ao que notificou as
rés acerca do sinistro, mas foi informado que não seria possível
deferir a cobertura por colisão, uma vez ausente esse tipo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
cobertura.
Pleiteou, então, pela condenação das rés ao
pagamento do valor de mercado do bem, além de indenização
por danos morais.
A respeitável sentença não merece reparo, com a
máxima vênia.
É que atenta leitura dos autos, com destaque para
a documentação juntada pelo próprio autor, denota que havia
cobertura apenas para roubo, furto e responsabilidade civil
facultativa causada a terceiros (fls. 35).
Nesse sentido, conforme bem destacado pelo
digno Juízo da causa, as cláusulas contratuais são claras e de fácil
compreensão, não sendo cabível ao autor alegar que as
desconhecia, sendo inexistente, assim, qualquer tipo de
ilegalidadeno pacto livremente entabulado.
Do mesmo modo, não há indício de que as
requeridas tenham agido de má-fé, com propaganda enganosa ou
presença de venda casada, a afastar a incidência das normas
protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Isto posto, inexistente cobertura para colisão,
descabe o dever de indenizar, a qualquer título.
No mais, considerando a regra prevista no art. 85,
§ 11, do atual Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios devidos aos patronos da ré para 13% sobre o valor
da causa, ressalvada a gratuidade judiciária.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica